Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0712440-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: FERNANDO RETTO HENRIQUES Impetrados: DISTRITO FEDERAL e SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= D E S P A C H O ============= Em suas razões recursais (ID 57363142, págs. 1-15), o ora impetrante FERNANDO RETTO HENRIQUES, qualificado como Empresário, Engenheiro e Servidor Público Aposentado, em seu “writ” visando a anulação de multa por ocupação irregular de uma Chácara sua, conforme Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no 60/2002, multa notificada em 2022, com recursos julgados improcedentes em 17/08/2023 e 12/12/2023, sob a alegação de direito líquido e certo, e de ter tomado conhecimento no final de janeiro do ano corrente, pretendendo rediscutir a aplicação da multa administrativa, com a qual não concorda, com noticiada necessária prorrogação do prazo da defesa, suscitando haver direito líquido e certo à redução da multa “mediante acordo com a Autoridade Coatora”. Ressalta que a decisão de consolidação da multa suprimiu seu direito líquido e certo de obter a redução da multa. Indeferida a gratuidade de Justiça na decisão de ID 58406088, e concedido prazo para recolhimento do preparo, na petição de ID 58893038, o Impetrante juntou recolhimento das custas relatando que apresentou valor da causa simbólico e requer alteração do valor da causa em razão do proveito econômico da demanda, diante da multa aplicada, R$143.376,00 e 90% correspondente a R$129.038,40. Sustenta o impetrante violação a direito e líquido certo de redução da multa consoante art. 49 da Lei Distrital 41/89, §2o e ainda sustenta estarem presentes e demonstrados os requisitos do art. 7o, III, da Lei do MS, no 12.016/2009, ressaltando que a prova documental carreada nos autos comprova que satisfaz, integralmente, a todos os requisitos legais, pugnando pela suspensão do ato administrativo de aplicação da multa, o que pede seja concedido em definitivo, aduzindo que a decisão de consolidação da multa, após as garantias do contraditório, do devido processo legal, ampla defesa, teria suprimido o seu direito líquido e certo. É o relatório. Decido. O cerne do presente mandado de segurança consiste em analisar a alegada ilegalidade/irregularidade no ato imputado à autoridade impetrada, em relação à multa arbitrada, após Relatório de Auditoria e Fiscalização – RAF no 60/2022, por ocupação irregular desde o início de 2019, configurando infração muito grave, na forma do art. 48, III, da Lei Distrital no 41/89, estabelecendo o valor mínimo de 300 Unidades Padrão do Distrito Federal, conforme o inciso III, do art. 49, da Lei no 41/89 e inciso II do art. 3o do Decreto 37.506/2016, correspondente a R$143.376,00. Após as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a multa, depois dos recursos interpostos e apreciados, com o exaurimento das instâncias administrativas, sob a alegação de violação a direito líquido e certo seu, de redução da multa fixada, entende ser considerada indevida e que tem direito líquido e certo de sua redução em até 90% do valor. Pois bem. O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, preceitua que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também dispõe o art. 1° da Lei 12.016/09 ao estabelecer que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O direito líquido e certo amparado pelo writ deve ter sua extensão delimitada e ser apto para que seja exercitado no momento da sua impetração, isto é, tal direito deve ser passível de demonstração de plano. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Logo, em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. É que, por certo, tais elementos apresentados não servem para demonstrar, de plano, a alegada violação ao direito líquido e certo alegado pelo impetrante, à luz do exposto. De fato, fica evidenciado que o enfrentamento da matéria demandaria uma maior dilação probatória, inviável de se cogitar na via do mandado de segurança, para que restem melhor delineados os fatos alegados pelo impetrante, mormente porque não há um único elemento de prova que demonstre que, após o transcurso do prazo, sem efetivo pronunciamento/manifestação, e após as garantias constitucionais respeitadas e consideradas, do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, confirmando o exaurimento das instâncias administrativas oportunamente, a multa com mera possibilidade de redução restou mantida. Em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça tem reconhecido a inadequação da via do mandado de segurança, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ADQUIRENTE LOCALIZADO NO DF. MERCADORIA DESTINADA A OUTRO ESTADO. SITUAÇÃO REGULADA POR LEI. ART. 11, § 7o, DA LC 87/1996. PRETENSÃO BASEADA EM SUPOSIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ao art. 10 da Lei n. 12.016/2009 (lei do mandado de segurança) estabelece que: "A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração". 2. No mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo vindicado é condição da ação, ausente tal prova, afigura-se inadequada a via mandamental, ante a impossibilidade de dilação probatória. 3. Consoante preconiza a jurisprudência do STJ[1]: "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, se entende encontrar na iminência de sofrer o dano". 4. A impetrante não logrou êxito em comprovar justo receio de sofrer violação de direito. Considerando que os elementos dos autos não são indicativos de que a Autoridade Impetrada exigirá indevidamente o pagamento do ICMS-DIFAL, não passando de mera suposição de ameaça de exigência do imposto em razão de aquisição de mercadorias pela União a ser entregue noutra Unidade Federativa diversa do Distrito Federal. Sendo que baseou sua tese em dados anteriores à inovação legislativa que introduziu no art. 11, da LC 87/1996, o § 7o regulando a situação descrita nos autos. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. [1] (AgInt no AREsp n. 2.386.450/RR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) (Acórdão 1834503, 07087181620238070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. LAUDO PERICIAL. PROVA UNILATERAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A necessidade de instrução processual (prova pré-constituída) para verificar a verossimilhança das alegações e, com isso, evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, afasta o mandado de segurança como via adequada para análise da pretensão. Preliminar acolhida. 3. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Segurança Denegada. (Acórdão 1712512, 07163027120228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas ponderações, à vista da possibilidade de impropriedade da via eleita, nos termos do art. 9o e 10, do CPC, esclareça o impetrante, em 5 (cinco) dias, a utilidade da via limitada escolhida uma vez que não se admite dilação probatória no “mandamus”já que pretende rediscutir suposto direito à redução da multa administrativa em pedido de redução solicitado fora do prazo legal previsto em infração apurada MUITO GRAVE e ainda com disposição expressa tanto no art. 59, da Lei no 9.784/99, §2o, mencionando que o prazo “PODERÁ SER PRORROGADO” mediante justificativa explícita, o que não configura direito líquido e certo, como ora sustentado. Até mesmo é expressa a dicção do art. 49, §2o, da Lei Distrital no 41/89, no sentido de que “a multa poderá ser reduzida em até 90% do seu valor”, com expressa e evidenciada condição “de ser cassada a redução, com o pagamento integral da mesma, se essas medidas ou seu cronograma não forem cumpridos”. Esclareça ainda quanto à complementação das custas em razão da modificação do valor dado à causa na forma apresentada na petição de ID 58893038, pelo proveito econômico pleiteado uma vez que o valor dado à causa na petição inicial foi somente de R$1.000,00. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator